Tribunal: TJES
Processo: 5007759-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007759-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAYONARA SANTANA DE NARDI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5007759-91.2024.8.08.0000

JUÍZO DE ORIGEM
:
Juízo Único
da Comarca de
João Neiva
/ES

AGRAVANTE
: SAYONARA SANTANA DE NARDI

AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. APLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 297/STJ). TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora/consumidora.

2. A agravante sustenta que a manutenção do indeferimento prejudica a instrução processual e esvazia a tutela consumerista, alegando ter sido submetida a contratação com capitalização e taxas abusivas de difícil aferição, inclusive a maior do que o valor firmado em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em aferir o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, §1º, do CPC) em ação revisional bancária, notadamente diante da natureza técnica da controvérsia, da hipossuficiência do consumidor, das teses defensivas suscitadas pela instituição financeira, com destaque para a verificação da verossimilhança dos pleitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, consoante entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ. A inversão do encargo probatório é medida imperativa quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, à luz da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (art. 373, § 1º, do CPC).

5. No caso concreto, a consumidora instruiu a petição inicial com simulações extraídas da "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, demonstrando indícios matemáticos de que a taxa de juros cobrada superava a taxa nominal pactuada, preenchendo o requisito da verossimilhança.

6. A hipossuficiência técnica da agravante restou evidenciada pela própria tese defensiva do banco agravado, que impugnou os cálculos autorais por ausência de "assinatura de profissional contábil competente". Impor à consumidora vulnerável o ônus de custear, desde logo, uma prova pericial contábil particular, quando a instituição financeira possui recursos e facilidade técnica para produzir a prova sem onerosidade excessiva, tem o condão de configurar exigência de prova diabólica e cerceamento do acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas ações revisionais de contrato bancário quando constatada a sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). 2. A apresentação de indícios de abusividade mediante cálculos extraídos de ferramentas oficiais (como a 'Calculadora do Cidadão' do Banco Central) preenche o requisito da verossimilhança. 3. Pela Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (art. 373, §1º, do CPC), incumbe à instituição financeira, detentora de maior facilidade e capacidade técnica e econômica, o encargo probatório para desconstituir as alegações autorais, evitando-se a imposição de produção de prova excessivamente difícil ou custosa ao consumidor vulnerável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5007759-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAYONARA SANTANA DE NARDI

AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende,
SAYONARA SANTANA DE NARDI
, ver reformada a decisão que, em sede de Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, que move em face do
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
., julgou improcedente o pleito autoral para a inversão do ônus da prova.

Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que o indeferimento da inversão probatória prejudica a instrução processual do feito, esvaziando a tutela protetiva consumerista, uma vez que foi submetida a contratação contendo capitalização e taxas abusivas de difícil aferição por sua parte.

Decisão liminar deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Presentes os pressupostos, conheço o
s
recurso
s
, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada pela agravante, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o instrumento contratual juntado apresenta de maneira suficientemente clara os custos da operação, não restando demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais.

Cinge-se a controvérsia a aferir o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), notadamente diante da natureza técnica da controvérsia e das teses defensivas suscitadas pela instituição financeira.

De pronto, ressalte-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ), o diploma consumerista é plenamente aplicável às instituições financeiras.

Ademais, a inversão do encargo probatório é medida imperativa quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, devendo o julgador atentar-se à facilidade que o fornecedor possui na obtenção e produção da prova em contraposição à onerosidade excessiva imposta à parte vulnerável.

Como se depreende, a conclusão externada na jurisprudência pátria baseia-se na interpretação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, positivada no art. 373, §1º, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, cujo escopo é evitar a exigência de prova diabólica ou excessivamente difícil ao consumidor.

No caso, observa-se que a agravante instruiu a petição inicial com simulações extraídas da "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, demonstrando indícios matemáticos de que a taxa de juros efetivamente cobrada (2,15% a.m.) supera a taxa nominal prevista no instrumento contratual (1,85% a.m.).

A instituição financeira, por sua vez, ao apresentar contestação, rechaçou a demonstração autoral sob a alegação preliminar de inépcia, fundamentando que o cálculo juntado seria apócrifo e "não possui assinatura de profissional contábil competente".

Neste ponto, é justamente a primeira tese defensiva do banco agravado que atesta, de forma cabal, a hipossuficiência técnica da consumidora.

Ao apresentar indício de divergência por meio de ferramenta oficial (Calculadora do Cidadão), a consumidora preencheu a verossimilhança exigida.

Impor a autora o ônus de custear, desde logo, uma perícia contábil particular, quando a instituição financeira possui recursos suficientes para produzir a prova sem encargos excessivos, é cercear a apreciação jurisdicional do conflito sem que a parte possua a mínima chance de ver seu pleito analisado.

Nesse contexto, a reforma do
decisum
é medida que se impõe, na medida em que a inversão probatória não apenas atende aos requisitos do CDC, como revela-se a única via apta a equilibrar a relação processual diante do poderio técnico do agravado, confirmando-se a escorreita decisão liminar deferida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)